Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015412-58.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar, caso queira, sobre a petição e os documentos novos carreados pelo exequente aos ID's 15259964 e 15304747. Prazo: 10 (dez) dias. I. Brasília, 23 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador